Tribunal: TJSP
Processo: 1042013-88.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - IPTU - Valores pagos a título de IPTU referentes à período posterior à posse do comprador – Restituição devida - Fato gerador do tributo - A obrigação tributária é do proprietário ou possuidor no 1o de janeiro de cada ano, o que não confunde com a possibilidade de parcelamento do valor do imposto, facultado pelo municípios, e nem com a obrigação propter rem, pois

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - IPTU - Valores pagos a título de IPTU referentes à período posterior à posse do comprador – Restituição devida - Fato gerador do tributo - A obrigação tributária é do proprietário ou possuidor no 1o de janeiro de cada ano, o que não confunde com a possibilidade de parcelamento do valor do imposto, facultado pelo municípios, e nem com a obrigação propter rem, pois nesse caso o atual proprietário ou possuidor pode exercitar o direito de regresso contra aquele que não pagou o tributo - Recurso desprovido.